Tribunal: TJDFT
Processo: 0705572-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0705572-89.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIENE VIEIRA DA SILVA AGRAVADO: VIA ENGENHARIA S. A. D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, a agravante pretende a reforma da respeitável decisão do Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que acolheu, em parte, impugnação à penhora, determinando o desbloqueio/expedição de alvará em nome da executada do valor de R$ 272,78 (duzentos e setenta e dois reais e setenta e oito centavos), mas mantendo a penhora SisbaJud no valor de R$ 10.879,77 (dez mil e oitocentos e setenta e nove reais e setenta e sete centavos). A agravante narra que a penhora através do sistema SisbaJud atingiu os vencimentos referentes ao décimo terceiro e salário creditados em sua conta no mês de dezembro. Afirma que o risco na demora se caracteriza pela natureza alimentar das verbas. Afirma que, em 04/12/2020, foi feito o bloqueio do importe remanescente de R$ 2.291,07 (dois mil e duzentos e noventa e um reais e sete centavos) de seu décimo terceiro salário, bem como dos vencimentos do mês de dezembro em sua integralidade R$ 8.831,92 (oito mil e oitocentos e trinta e um reais e noventa e dois centavos). Alega que o art. 833, do CPC, prevê a impenhorabilidade das verbas salariais. Pede os benefícios da gratuidade de justiça. Requer seja concedido o efeito suspensivo, a fim de determinar a reforma da decisão do Juiz a quo, e promover o desbloqueio da penhora sobre seus vencimentos. Ao final, pede o provimento do agravo com o acolhimento do pedido para que seja anulada a penhora. O pedido de gratuidade de justiça foi indeferido (ID no 23804466). O preparo foi devidamente recolhido (ID no 23811232). É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo postulado, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Apesar de ver materializado o risco de dano de difícil reparação, diga-se que, quanto à relevância da fundamentação recursal, em análise prelibatória, não restou caracterizada a probabilidade do direito. In casu, parece que não houve a penhora do salário da agravante, mas, sim, de capital que foi encontrado em sua conta e que não se encontra excepcionado do regime de penhorabilidade por qualquer norma legal, como bem analisou o juízo a quo: “A executada apresentou extrato (ID79488770) que comprova o recebimento de verba salarial em conta bancária na qual houve o bloqueio judicial. No entanto, existem outros depósitos os quais não há comprovação de sua origem como, por exemplo, as rubricas de: i) CRÉDITO CONSIGNADO, em 30/10, de R$ 7.591,77; ii) CEI0000043DINHEIRO, em 04/11, de R$ 400,00; iii) REST CONSIG, em 06/11, de R$ 2.488,00; iv) CEI0000044DINHEIRO, em 17/11, de R$ 400,00, o que somaria, ao menos, R$ 10.879,77 em crédito diverso daquele de origem salarial. O bloqueio fora de R$ 11.152,55. Logo, ao se subtrair o valor bloqueado daquele cuja origem não se comprova, tem-se que somente R$ 272,78 seriam resultado de verba salarial da executada, protegidos sob o manto da impenhorabilidade do art. 833, inc. IV, do CPC” – destacou-se. Dessa forma, tudo está a indicar que os recursos penhorados foram obtidos por meio de empréstimo consignado e, por isso, não se encontram listados entre os bens impenhoráveis, elencados no art. 833, do CPC. Como decorrência do regime de responsabilidade patrimonial, as hipóteses legais de impenhorabilidade devem ser entendidas como exceção à regra geral, de modo que, em princípio, a sua interpretação deve ser restrita. As ponderações ora feitas culminam por mitigar a consistência da base jurídica exposta na peça de recurso, o que faz com que se tenha por não preenchidos os pressupostos legais necessários à antecipação da pretensão recursal. Por tais razões, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, 15 de março de 2021 13:22:53. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator